Tribunal: TJDFT
Processo: 0710476-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710476-58.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EMERSON SANTOS SILVA, ALISSON ANCHIETA DA SILVA, CLAUDIO MATHEUS MADUREIRA COLTZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Verifico que já consta dos autos as razões do apelo de CLAUDIO MATHEUS MADUREIRA COLTZ (ID 71122960) e de EMERSON SANTOS SILVA (ID 71491370). O Ministério Público de 1o grau já apresentou contrarrazões ao recurso de Claudio Matheus (ID 71122962). Intime-se novamente o patrono do réu ALISSON ANCHIETA DA SILVA para apresentar as razões recursais ou, para que, em caso de renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, comprove que se desincumbiu do ônus previsto no art. 112 do CPC. Persistindo o silêncio, a OAB/DF será oficiada, para fins do que determina o art. 265 do CPP, com a nova redação dada pela Lei n. 14.752/2023, e o réu deverá ser intimado para constituir novo advogado em 15 dias, ou informar se deseja ser patrocinado pela Defensoria Pública. Findo o prazo sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2025 18:41:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator